Tribunal: TJES
Processo: 0002894-23.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002894-23.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS GOMES DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002894-23.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS GOMES DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. IDENTIFICAÇÃO DAS VOZES. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. PROVA ROBUSTA E CONVERGENTE. BIS IN IDEM AFASTADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Réu condenado à pena de 16 anos, 11 meses e 13 dias de reclusão, em regime fechado, além de 1.850 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, 35 e 40, IV, da Lei 11.343/06, e art. 2º, caput e § 4º, II, da Lei 12.850/13, com fundamento em investigação desenvolvida na “Operação Triângulo das Bermudas”. Apelação defensiva sustenta nulidades por ausência do inquérito no feito desmembrado, falta de fundamentação da sentença e ilicitude das provas interceptadas por ausência de perícia de voz, além da ocorrência de bis in idem entre os crimes associativos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Verificar se a ausência de laudo fonético compromete a validade das interceptações telefônicas;

(ii) Analisar se há robustez probatória suficiente para atribuição da autoria das conversas ao apelante;

(iii) Avaliar se é admissível a cumulação das condenações pelos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa;

(iv) Examinar eventual prejuízo à defesa pela não juntada do inquérito policial aos autos desmembrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ e STF é uníssona no sentido de que a identificação de vozes em interceptações telefônicas pode ser realizada por outros meios probatórios, sendo desnecessária a realização de perícia fonética, desde que a autoria dos diálogos esteja corroborada por elementos objetivos e harmônicos. Nos autos, restou demonstrado, por meio de interceptações, depoimentos, apreensões e monitoramentos, que o apelante exercia papel ativo na logística do tráfico, em conexão direta com os líderes da organização. A alegação de violação ao princípio do
non bis in idem
não procede, pois os delitos dos arts. 35 da Lei 11.343/06 e 2º da Lei 12.850/13 tutelam bens jurídicos distintos, sendo admissível sua cumulação quando demonstrados vínculos estáveis e estrutura hierarquizada. A ausência de juntada do inquérito no processo desmembrado não enseja nulidade sem demonstração de prejuízo, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO

Apelação criminal desprovida.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 09/07/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCOS GOMES DE JESUS
, inconformado com a r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente à pena de 16 (dezesseis) anos, 11 (onze) meses e 13 (treze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 1.850 (mil, oitocentos e cinquenta) dias-multa, por infração aos crimes de crimes de tráfico de drogas (art. 33, Lei 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35, Lei 11.343/06) e organização criminosa (art. 2º,
caput
, e 4º, inciso II, da Lei 12.850/13).

A defesa requer o reconhecimento de cerceamento de defesa, por ausência do inquérito policial nos autos desmembrados, a nulidade das interceptações telefônicas, alegando que não houve comprovação da identificação das vozes atribuídas ao apelante. Pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, incisos IV e V, do Código de Processo Penal, bem como a violação ao princípio do
bis in idem
, sob o argumento de que a condenação com base no artigo 35 da Lei de Drogas e no artigo 2º da Lei de Organização Criminosa decorre de uma única conduta, configurando dupla punição indevida.

Contrarrazões (fl. 1343) pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial (ID. 12795011), por intermédio da 8ª Procuradora de Justiça Criminal Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Dando prosseguimento a sessão, convido o douto Lucas Francisco Neto para o 67 da pauta, do qual sou o Relator. Com a palavra, doutor.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS FRANCISCO NETO:-

Prometo que é a última vez por hoje. Desembargador Pedro, eu vim hoje, assim, com esse processo, trazer a sustentação oral, por pontos muito simples. O primeiro ponto é que, infelizmente, eu não consegui ir ao gabinete de Vossa Excelência, conversar sobre esse processo especificamente.

Mas eu até abri aqui a página do PJE para chamar a atenção de um ponto muito importante. Esse processo, ele é desdobramento, ele é um desmembramento da Ação Penal 00001284983.2016 (eu tenho uma dificuldade de ler esses números) também de Guarapari, que ficou muito conhecida porque foi uma operação que foi batizada pela Polícia de Operação Triângulo das Bermudas. E essa Operação Triângulo das Bermudas envolvia Policiais Civis, uma complexa rede de desvio de drogas supostamente apreendidas, e encaminhamento dessas drogas supostamente apreendidas para as “bocas de fumo” lá da Cidade.

O apelante aqui, ele é apontado como um dos traficantes, membro de um grupinho lá na base dessa pirâmide, dessa operação.

Mas o que me traz aqui à tribuna, de maneira muito segura, é que esta Câmara julgou a Apelação do processo originário, de Relatoria do Desembargador William Silva. E lá, naquela decisão, houve a unanimidade de Vossas Excelências, na época a Câmara composta por Vossa Excelência, pelo Desembargador William Silva e o vogal, o terceiro Desembargador, eu não me lembro exatamente qual era naquele período, mas lá naquele processo, Vossas Excelências fizeram uma profunda revisão da Dosimetria. Então, eu queria chamar a atenção disso aqui hoje. E aí, eu pontuo algumas questões.

A primeira delas é que houve uma dupla imputação pelos mesmos fatos. Eles foram condenados por associação para o tráfico, e por organização criminosa, mas, dizendo respeito aos mesmos fatos.

Até eu trouxe nas razões de Apelação, precedente da autoria de Vossa Excelência, um precedente importante dessa Câmara, em que Vossa Excelência aponta que, pelo princípio da especialidade, o processo, devido ao princípio da especialidade, em caso de imputação do crime previsto na Lei 12.850, e do crime previsto no artigo 33, deveria permanecer o artigo 33. Essa é a decisão de uma Apelação que vossa Excelência foi Relator do ano de 2014, logo que a Lei de Organizações Criminosas havia sido publicada. Isso consta lá nas minhas razões de apelação.

Faço, evidentemente, muitos outros apontamentos, eu discuto nessa apelação a legalidade da interceptação telefônica, eu discuto aqui nessa Apelação um problema grave, que é o desmembramento Desembargador Zardini, ele não foi acompanhado de uma cópia do inquérito. E a sentença penal condenatória tem muitos fundamentos trazidos do inquérito que não estavam juntados.

Então tem aqui alguma questão de nulidade, mas eu aponto principalmente o fato de que essa Câmara já se debruçou sobre esses autos, uma sentença muito parecida, fundamentos muito parecidos. E, naquela ocasião, Vossas Excelências reviram significativamente a pena aplicada. Eu falo significativamente, inclusive, porque um dos Réus chegou a ter o regime inicial alterado, devido ao tempo de prisão.

E aí, um acréscimo que eu faço é que esse processo é de 2016. E, salvo engano, o Réu se encontra preso desde 2017, estando a apelação sendo julgada somente agora devido ao volume do processo, mas também devido a uma grande confusão quanto ao desmembramento do processo, quanto a esse Réu especificamente.

Só foi percebido, Desembargador Pedro, que esse Réu não tinha participado dos atos instrutórios, quando foi ser proferida a sentença no processo originário. Então ele ficou preso por nada durante algum tempo.

Então eu rogo a Vossa Excelência que, como eu sei também que Vossa Excelência pede vista daqueles processos que têm sustentação oral, eu rogo a Vossa Excelência, de repente, peço que revejam esse processo anterior para que a gente tenha aqui uma isonomia de tratamento entre esse Apelante que vem aqui sozinho, e aqueles que puderam apelar lá atrás, quando do julgamento da Ação Penal originária.

É isso. Agradeço. Desejo uma boa tarde a Vossa Excelência.

Agradeço a paciência. E até a próxima.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Pois não, doutor. Como sempre procedo, peço retorno.

*

swa*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 23/07/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes Pares, na sessão pretérita pedi retorno dos autos diante da sustentação oral realizada pelo Dr. Lucas Francisco Neto.

Após detida análise dos argumentos ventilados, encontro-me apto a proferir meu voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extraio a síntese fática da denúncia:

[...] Outros indivíduos que integram o mesmo grupo são: ETEVALDO GOMES DE JESUS ("THÉO"), ALEX SANTOS DA SILVA ("ALEX PH"), MARCOS GOMES DE JESUS ("NOVÃO") e BRUNO SOARES. ALEX SANTOS DA SILVA ("ALEX PH"), MARCOS GOMES DE JESUS ("NOVÃO") e ETEVALDO GOMES DE JESUS ("THÉO") eram responsáveis por armazenar e comercializar as drogas fornecidas pelo grupo liderado por FRANCIS RAYNER e JUNINHO, assim como são suspeitos de participarem de diversos homicídios atribuídos ao mesmo grupo.

Na ocasião da prisão de THÉO, em 13/09/2016, foram encontrados em sua posse: um revólver calibre.38 e 05 munições do mesmo calibre (auto de apreensão de fls. 401 do IP 026/2016), que mantinha sob sua guarda sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar; além da quantia de R$ 522,00 (quinhentos e vinte e dois reais) e 18 (dezoito) buchas da substância conhecida como maconha que se destinava ao comércio ilegal e ele as guardava sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão em desfavor de MARCOS "NOVÃO", foram encontradas em sua residência a quantia de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais), além de 01 (uma) porção da substância chamada de cocaína e 01 (uma) porção menor da substância conhecida como crack (Auto de Apreensão e Constatação de Substância Entorpecente às fis. 401 do IP 026/2016).

BRUNO SOARES era responsável por armazenar e comercializar as drogas fornecidas pelo grupo liderado por FRANCIS RAYNER e JUNINHO, assim como é suspeito pela participação em diversos homicídios atribuídos ao mesmo grupo.

Possuía fortes ligações com traficantes do bairro Olaria, especialmente da Prainha de Olaria.

Depreende-se que MARCELINO QUEIROZ CONCEIÇÃO transportou, junto com JOSÉ LOUREIRO, a droga subtraída de MIQUÉIAS e NENZINHO, no dia 17 de abril de 2016.

Consta, ainda, que MARCELINO, na mesma ocasião, em concurso com JOSÉ LOUREIRO, se apropriou ou desviou, em proveito próprio ou alheio, de dinheiro de que tinha posse em razão de seus cargos (quantia de aproximadamente R$ 3.000,00 apreendida com Filadelpho Silva de Souza e Miquéias Sedano Ferreira) e deixou de praticar, indevidamente, ato de ofício (registro da apreensão das drogas e prisão de Filadelpho Silva de Souza e Miquéias Sedano Ferreira), para satisfazer interesse ou sentimento pessoal.

Extrai-se dos autos que os membros da organização criminosa praticavam o tráfico de drogas com emprego de arma de fogo e extrema violência, em processo de intimidação difusa ou coletiva.

Nesses termos, não há dúvidas de que os denunciados integravam organização criminosa, associando-se estruturalmente de forma ordenada e com divisão de tarefas com o objetivo de obter, diretamente, vantagens mediante a prática de crimes com penas máxima superiores a 4 (quatro) anos. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado à pena de 16 (dezesseis) anos, 11 (onze) meses e 13 (treze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 1.850 (mil, oitocentos e cinquenta) dias-multa, por infração aos crimes de crimes de tráfico de drogas (art. 33, Lei 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35, Lei 11.343/06) e organização criminosa (art. 2º,
caput
, e 4º, inciso II, da Lei 12.850/13).

A defesa requer o reconhecimento de cerceamento de defesa, por ausência do inquérito policial nos autos desmembrados, a nulidade das interceptações telefônicas, alegando que não houve comprovação da identificação das vozes atribuídas ao apelante. Pleiteia a absolvição, por insuficiência de provas nos termos do artigo 386, incisos IV e V, do Código de Processo Penal, bem como a violação ao princípio do
bis in idem
, sob o argumento de que a condenação com base no artigo 35 da Lei de Drogas e no artigo 2º da Lei de Organização Criminosa decorre de uma única conduta, configurando dupla punição indevida.

A defesa sustenta, preliminarmente, nulidade absoluta da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Inquérito Policial n.º 026/2016, origem da investigação, não foi juntado aos autos do processo desmembrado, comprometendo a plenitude do contraditório.

Ocorre que o juízo processante, às fls. 1.234/1235, ao ratificar o recebimento da denúncia, após a apresentação da defesa prévia, esclareceu que a cópia do inquérito policial, bem como das medidas cautelares, transcrições e demais documentos estavam disponíveis às partes no cartório, bastando a realização de carga dos referidos documentos.

Assim, não é possível acolher o pleito de nulidade processual ventilado, haja vista que não há que se falar em cerceamento de defesa.

Ultrapassado tal ponto, alega também a defesa a nulidade das interceptações telefônicas, sob o argumento de que não houve comprovação da identificação das vozes atribuídas ao apelante.

Em que pesem as alegações apresentadas, entendo que melhor sorte não assiste à defesa.

O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, já decidiu que não é exigível, como requisito de validade da interceptação telefônica, a realização de laudo pericial para identificação das vozes, desde que a autoria dos diálogos seja comprovada por outros elementos de prova idôneos e harmônicos constantes dos autos, como é exatamente o caso.

No caso dos autos, a identificação das vozes atribuídas ao apelante não se deu de forma isolada ou subjetiva, por parte da autoridade policial, tampouco baseou-se exclusivamente em presunções. Pelo contrário, há vasto conjunto de provas diretas e indiretas que corroboram inequivocamente a sua participação ativa nos crimes descritos na denúncia.

Os diálogos constantes do caderno processual apontam que outros interlocutores fazem menção direta ao apelante como “Novão” ou “Marcos”, vinculando-o a negociações de droga. Vejamos:

“[Francis:] Fala com o Novão que ele entrega lá no Nader hoje.” (transcrição – fl. 894 do IP 026/2016)

Soma-se a isso, o fato de que a linha interceptada estava cadastrada em nome de terceiro, mas era usada exclusivamente pelo apelante, conforme confirmado por monitoramento e diligências em campo.

A polícia civil, durante as investigações, monitorou deslocamentos físicos do réu, coincidentes com os eventos discutidos nas conversas interceptadas.

Ademais, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, foi recolhido celular do réu contendo conversas com os mesmos interlocutores das escutas e contatos registrados sob os nomes “Francis”, “Juninho” e “Lucas Loureiro”.

Mas não é só isso.

Conforme se extrai do caderno processual, outros réus mencionam o nome do apelante fora da presença dele, em conversas distintas, consolidando o vínculo entre identidade e atuação.

Por fim, não se pode afastar dos relatórios financeiros e mapas de distribuição encontrados nas diligências, que coincidem com os temas tratados nos áudios e com a atuação logística atribuída ao apelante.

Desta feita, esses elementos, somados, conferem altíssimo grau de segurança quanto à identificação do apelante, como um dos interlocutores nas interceptações, afastando qualquer dúvida razoável.

A eventual ausência de laudo de voz, nesses casos, não implica nulidade da interceptação, desde que, como aqui, a identidade dos interlocutores esteja firmemente estabelecida por outros meios, em estrita observância ao princípio do devido processo legal e da ampla defesa.

Ademais, a jurisprudência majoritária do STJ considera que a ausência de perícia somente geraria nulidade se resultasse em incerteza quanto à autoria dos diálogos, o que, no presente caso, não se verifica.

Enfrentados tais temas, passo à análise do pleito absolutório formulado.

A autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas, especialmente, pelas provas obtidas nas investigações realizadas pela polícia civil e pelos depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

As interceptações telefônicas revelaram que Marcos era um dos responsáveis pelo fornecimento de drogas ao grupo liderado por Francis Rayner e Ricardo Juninho. Além disso, o réu foi associado a homicídios cometidos pelo mesmo grupo criminoso, reforçando sua participação em vários delitos.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

"... (03:10 minuto) a investigação começou investigando um grupo criminoso que atuava em Guarapari, com ramificação em Cachoeiro de Itapemirim e em Minas Gerais ... sabíamos que eles teriam uma grande quantidade de drogas e armas enterradas no bairro e como último recurso para localizar tivemos que fazer uma interceptação telefônica... acabamos descobrindo a participação de um policial civil que forjou a apreensão de drogas, José Loureiro... seu filho Juninho também tinha participação... Francis Rayner utilizou uma arma de fogo para cometer um homicídio... por meio dele descobrimos a participação do Etevaldo e do Marcos Gomes ... eles eram do bairro Coroados mas se aliaram ao traficante do bairro Adalberto Simão Nader ... foram muitas horas de investigação e também com a interceptação ficou comprovada a participação no tráfico e associação para o tráfico desse grupo criminoso... ao longo da investigação tiveram apreensões de droga e no cumprimento dos mandados também e o Marcos ficou foragido... foi preso em 2018... ele teria sofrido uma tentativa de homicídio dentro do presídio em decorrência do tráfico... o grupo do Marcos, do Etevaldo, ficou especificamente sob a investigação do policial Juatan... outro fato que aconteceu durante a investigação foi um duplo homicídio e conseguimos a comprovar a participação do Marcos ... ficou bem claro que ele e o irmão são pessoas muito perigosas e depois que foram presos não ouviu mais falar em homicídios no bairro..." (PCES PAOLA RUZZENE, em juízo)

"(...) (30:10 minuto) 0 "Novão", o Marcos Gomes de Jesus é ligado ao grupo do bairro Coroado, e há muito tempo existe uma guerra com Paulo de Paula e do outro lado Novão, Téo, o Cagado... o Novão foi vítima de tentativa de homicídio pelo irmão do Paulo de Paula... Coroado foi o pior bairro de homicídio e quando os dois grupos foram presos o bairro ficou bem mais tranquilo(...) Novão era vinculado ao grupo do irmão dele lá no bairro e também traficavam no bairro Adalberto Simão Nader... é um tráfico armado, bem perigoso, daquele de eliminar rival... me recordo mais do Téo... até hoje no bairro coroados se fala Téo e Novão de um lado e de outro o Paulo de Paula... o vínculo do Téo e Novão era com Francis Rayner, o Cagado... pedimos os mandados e a prisão do Téo foi em decorrência das investigações(...) o Téo foi preso no curso da investigação e o Novão somente depois... (...)" (Delegado de Polícia Civil FRANCO QUEVEDEZ MALINI, em juízo)

"... (06:20 minuto) tem muito material de interceptação telefônica na investigação... na operação tiveram 5 grupos descobertos e também subgrupos... (15:40) lá no Adalberto Simão Nader o tráfico era feito pelo Téo, pelo Francis Rayner, pelo Novão, que é o Marcos Gomes de Jesus, pelo Bruno e o Alex PH e outros... a base era o Adalberto e que eles comprovam droga por meio do filho do Riquinho... a interceptação é muito clara e aparece toda a dinâmica que eles usavam... o Cagado já estava com mandado de prisão por homicídio e o Juninho que ficava mais a frente do grupo... todos do grupo eram suspeitos por homicídios no bairro... Alex PH, Téo, Marcos Gomes Novão, todos eles são conhecidos a muito tempo envolvidos no tráfico no bairro Adalberto... existe muitos áudios que comprovam o tráfico de todos eles..." (PCES JUATAN OLIVEIRA COUTO, em juízo)

"(44:00 minuto)(...) a investigação durou vários meses e pelo que se recorda foi quase um ano... o tráfico em si era constante perante o grupo do Novão... fica clara a evidência do tráfico de drogas em várias ocasiões... foram apreendidas armas e drogas no cumprimento dos mandados de busca e apreensão(...)” (PM WALDKMIR MARQUES DOS SANTOS, em juízo)

“Que o interrogando se encontra preso no CDP — Guarapari ES em razão de Mandado de Prisão Preventiva por crime de Homicídio Doloso; que o interrogado é ouvido na presença do Diretor do CDP Aerton Aguiar de Souza; que o interrogando nunca foi preso por crime de tráfico de drogas; que o interrogando vendia drogas no Bairro Adalberto Simão Nader, Guarapari ES; que o interrogando vendia drogas para RONIVALDO vulgo 'CUÍCA'; que CUICA foi preso e o interrogando continuou a vender drogas por conta própria; que o interrogando comprava drogas com JORGE JUNIOR vulgo 'JUNINHO'; que JUNINHO vende crack; que perguntado se JUNINHO vende maconha e cocaína respondeu que não; que cocaína era o interrogando mesmo que produzia derivado do crack; que perguntado de quem o interrogando comprou sua pistola calibre 45, respondeu que de CRISTIAN vulgo 'CABELUDO' foi preso por porte de munição e os policiais militares não encontraram a arma de fogo; que o interrogando emprestou a pistola calibre 45 para JUNINHO; que JUNINHO pediu a pistola calibre .45 pois disse que estava com problemas com traficantes do Bairro Ipiranga, Guarapari ES; que perguntado ao interrogando se recebeu dinheiro ou drogas para emprestar a arma de fogo para JUNINHO, respondeu que não; que perguntado com qual arma de fogo no período em que emprestou a arma de fogo para JUNINHO respondeu que 'ficou na mão pois não estava no Estado; que fugiu para a Bahia pois estava com Mandado de Prisão por crime de Homicídio Doloso; que JUNINHO ficou mais ou menos uma semana com a pistola calibre 45; que JUNINHO não disse se havia utilizado a arma de fogo para algum crime". (FRANCIS RAYNER ALMEIDA NASCIMENTO, réu, fl. 95 do IP 026/2016)

Vale ressaltar, que quando do julgamento do recurso de apelação, nos autos nº 012849-83.2016.8.08.0021, tendo como relator o Sr. Desembargador Willian Silva, já havia a identificação da atuação do apelante no enredo criminoso. Vejamos:

“ALEX SANTOS DA SILVA (‘ALEX PH’), MARCOS GOMES DE JESUS (‘NOVAO’) e ETEVALDO GOMES DE JESUS (‘THEO’) eram responsáveis por comercializar as drogas fornecidas pelo grupo liderado por FRANCIS RAYNER e JUNINHO, assim como são suspeitos de participarem de diversos homicídios atribuídos ao mesmo grupo.

Na ocasião da prisão de THEO, em 13/09/2016, foram encontrados em sua posse: um revólver calibre .38 e 05 munições do mesmo calibre (auto de apreensão de fls. 401 do IP 026/2016), que mantinha sob sua guarda sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar; além da quantia de R$ 522,00 (quinhentos e vinte e dois reais) e 18 (dezoito) buchas da substância conhecida como maconha, que se destinava ao comércio ilegal e ele as guardava sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão em desfavor de MARCOS ‘NOVÃO’, foram encontradas em sua residência a quantia de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais), além de 01 (uma) porção de substância chamada de cocaína e 01 (uma) porção menor de substância conhecida como ‘crack’ (Auto de Apreensão e Constatação de Substância Entorpecente às fls. 401 do IP 026/2016).”

(...)

“O comércio ilegal era realizado também por ALEX SANTOS DA SILVA (ALEX PH); ETEVALDO GOMES DE JESUS (THEO) E MARCOS GOMES DE JESUS (NOVÃO), que armazenavam e comercializavam as drogas do grupo liberado por FRANCIS E RICARDO (JUNINHO), conforme diálogos interceptados entre eles e terceiros em 02/05/2016; 01/08/2016 e 20/08/2016.”

(...)

“A organização criminosa ainda contava com a participação de 2 (dois) chefes do tráfico de drogas de Guarapari/ES, a saber, Francis Rayner Almeida Nascimento e Ri cardo Fernandes Costa Júnior, os quais contavam com a participação e apoio de outros elementos, como por exemplo, Alex Santos da Silva, Marcos Gomes de Jesus, Etevaldo Gomes de Jesus e Bruno Soares, os quais, além de serem responsáveis por comercializar as drogas fornecidas pelo grupo liderado por Francis e Ricardo, são suspeitos de participar de vários crimes contra a vida.”

Isso, pois, os depoimentos policiais e, especialmente, as interceptações telefônicas demonstram conversas do apelante com outros corréus sobre o tráfico de drogas da região e outros delitos, demonstrando uma clara estrutura hierárquica e divisão organizada de tarefas.

Vale ressaltar, a conversa realizada em 16/07/2016 em torno de 14:08:48h entre “Novão”, “Juninho” e “Téo”, na qual “Juninho” passava para os outros dois integrantes as orientações de “Cagado” sobre a organização dos crimes, uma vez que “Juninho” e este último se encontravam presos.

Registra-se, por oportuno, o pacífico entendimento da Corte Superior, no sentido de que provas colhidas na fase investigatória, quando corroboradas por aquelas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, são aptas para dar suporte à condenação.

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. TESES DEFENSIVAS DE INOCÊNCIA E DE FALTA DE PROVA PARA A CONDENAÇAO. ALEGAÇAO DE TER SIDO A SENTENÇA CONDENATÓRIA BASEADA EM CONFISSAO EXTRAJUDICIAL QUE NAO SE EVIDENCIA DE PLANO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS APTAS A EMBASAR 0 DECRETO CONDENATÓRIO. VERIFICAÇAO DOS TELEFONES CELULARES DOS RÉUS. TESE DE NULIDADE. PRECLUSAO. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. As provas produzidas na fase de inquérito podem servir de instrumento para a formação da convicção do Juiz, desde que restem confirmadas por outros elementos colhidos durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, como no caso.
[...] 4.Ordem de habeas corpus denegada. (HC n. 190.762/RS, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 19/9/2012).

Finalmente, no que tange a alegação defensiva de violação ao princípio do
non

bis in idem
, sob o argumento de que a condenação com base no artigo 35 da Lei de Drogas e no artigo 2º da Lei de Organização Criminosa decorre de uma única conduta, não merece acolhimento.

Isso porque, cediço é o entendimento, no sentido de que a associação para o tráfico se configura quando duas ou mais pessoas se juntam para a prática de tráfico de drogas, já a organização criminosa se caracteriza quando há quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenadas com divisão de tarefas e objetivo de realizar infrações penais.

No presente caso, conforme já mencionado, as atividades do grupo criminoso não se limitavam exclusivamente ao armazenamento, transporte ou comercialização de drogas. Na verdade, observa-se que a organização contava com integrantes preparados e voltados à execução de uma variedade de infrações, sobretudo aquelas que atentam contra o patrimônio e a vida.

Dessa forma, embora seus membros estivessem unidos com o propósito de cometer reiteradamente crimes relacionados ao tráfico de entorpecentes, também ficou evidente que visavam obter qualquer tipo de benefício, por meio de infrações graves.

Ademais, colaciono as razões de decidir expostas no voto proferido pelo Eminente Desembargador Willian Silva, quando do julgamento do recurso de apelação apreciado por esta Corte em relação aos demais corréus:

“Segundo o Superior Tribunal de Justiça, os tipos penais descritos nos arts. 35, caput da Lei n. 11.343/06 e no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/13, são crimes autônomos, sendo ambos, no caso dos autos, devidamente descritos na denúncia. Ademais, a prova colhida demonstrou a diversidade de agentes, a prática delitiva em regiões distintas e várias formas de atuação, de modo que a organização criminosa se destinava à prática de diversos crimes graves e não apenas ao cometimento do crime de tráfico de drogas. Como se observou, trata-se de uma organização estável com propósitos criminosos; com escalonamento de funções e tarefas; subordinação e um esforço articulado de seus integrantes para obter de forma estável e permanente vantagens ilícitas, vivenciando a realidade daquela estrutura que transita às margens da Lei, indo além da mera associação ao tráfico.”

Assim, tendo em vista que o respectivo grupo criminoso era destinado à prática de tráfico de entorpecentes e de demais delitos, como crimes patrimoniais, homicídios e vendas de armas, não há que se falar em dupla punição indevida.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
ser mantida incólume.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (REVISOR):-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002894-23.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS GOMES DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A

VOTO

Eminentes Pares, na sessão pretérita pedi retorno dos autos diante da sustentação oral realizada pelo Dr. Lucas Francisco Neto.

Após detida análise dos argumentos ventilados, encontro-me apto a proferir meu voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extraio a síntese fática da denúncia:

[...] Outros indivíduos que integram o mesmo grupo são: ETEVALDO GOMES DE JESUS ("THÉO"), ALEX SANTOS DA SILVA ("ALEX PH"), MARCOS GOMES DE JESUS ("NOVÃO") e BRUNO SOARES. ALEX SANTOS DA SILVA ("ALEX PH"), MARCOS GOMES DE JESUS ("NOVÃO") e ETEVALDO GOMES DE JESUS ("THÉO") eram responsáveis por armazenar e comercializar as drogas fornecidas pelo grupo liderado por FRANCIS RAYNER e JUNINHO, assim como são suspeitos de participarem de diversos homicídios atribuídos ao mesmo grupo.

Na ocasião da prisão de THÉO, em 13/09/2016, foram encontrados em sua posse: um revólver calibre.38 e 05 munições do mesmo calibre (auto de apreensão de fls. 401 do IP 026/2016), que mantinha sob sua guarda sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar; além da quantia de R$ 522,00 (quinhentos e vinte e dois reais) e 18 (dezoito) buchas da substância conhecida como maconha que se destinava ao comércio ilegal e ele as guardava sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão em desfavor de MARCOS "NOVÃO", foram encontradas em sua residência a quantia de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais), além de 01 (uma) porção da substância chamada de cocaína e 01 (uma) porção menor da substância conhecida como crack (Auto de Apreensão e Constatação de Substância Entorpecente às fis. 401 do IP 026/2016).

BRUNO SOARES era responsável por armazenar e comercializar as drogas fornecidas pelo grupo liderado por FRANCIS RAYNER e JUNINHO, assim como é suspeito pela participação em diversos homicídios atribuídos ao mesmo grupo.

Possuía fortes ligações com traficantes do bairro Olaria, especialmente da Prainha de Olaria.

Depreende-se que MARCELINO QUEIROZ CONCEIÇÃO transportou, junto com JOSÉ LOUREIRO, a droga subtraída de MIQUÉIAS e NENZINHO, no dia 17 de abril de 2016.

Consta, ainda, que MARCELINO, na mesma ocasião, em concurso com JOSÉ LOUREIRO, se apropriou ou desviou, em proveito próprio ou alheio, de dinheiro de que tinha posse em razão de seus cargos (quantia de aproximadamente R$ 3.000,00 apreendida com Filadelpho Silva de Souza e Miquéias Sedano Ferreira) e deixou de praticar, indevidamente, ato de ofício (registro da apreensão das drogas e prisão de Filadelpho Silva de Souza e Miquéias Sedano Ferreira), para satisfazer interesse ou sentimento pessoal.

Extrai-se dos autos que os membros da organização criminosa praticavam o tráfico de drogas com emprego de arma de fogo e extrema violência, em processo de intimidação difusa ou coletiva.

Nesses termos, não há dúvidas de que os denunciados integravam organização criminosa, associando-se estruturalmente de forma ordenada e com divisão de tarefas com o objetivo de obter, diretamente, vantagens mediante a prática de crimes com penas máxima superiores a 4 (quatro) anos. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foi o apelante condenado à pena de 16 (dezesseis) anos, 11 (onze) meses e 13 (treze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 1.850 (mil, oitocentos e cinquenta) dias-multa, por infração aos crimes de crimes de tráfico de drogas (art. 33, Lei 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35, Lei 11.343/06) e organização criminosa (art. 2º,
caput
, e 4º, inciso II, da Lei 12.850/13).

A defesa requer o reconhecimento de cerceamento de defesa, por ausência do inquérito policial nos autos desmembrados, a nulidade das interceptações telefônicas, alegando que não houve comprovação da identificação das vozes atribuídas ao apelante. Pleiteia a absolvição, por insuficiência de provas nos termos do artigo 386, incisos IV e V, do Código de Processo Penal, bem como a violação ao princípio do
bis in idem
, sob o argumento de que a condenação com base no artigo 35 da Lei de Drogas e no artigo 2º da Lei de Organização Criminosa decorre de uma única conduta, configurando dupla punição indevida.

A defesa sustenta, preliminarmente, nulidade absoluta da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Inquérito Policial n.º 026/2016, origem da investigação, não foi juntado aos autos do processo desmembrado, comprometendo a plenitude do contraditório.

Ocorre que o juízo processante, às fls. 1.234/1235, ao ratificar o recebimento da denúncia, após a apresentação da defesa prévia, esclareceu que a cópia do inquérito policial, bem como das medidas cautelares, transcrições e demais documentos estavam disponíveis às partes no cartório, bastando a realização de carga dos referidos documentos.

Assim, não é possível acolher o pleito de nulidade processual ventilado, haja vista que não há que se falar em cerceamento de defesa.

Ultrapassado tal ponto, alega também a defesa a nulidade das interceptações telefônicas, sob o argumento de que não houve comprovação da identificação das vozes atribuídas ao apelante.

Em que pesem as alegações apresentadas, entendo que melhor sorte não assiste à defesa.

O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, já decidiu que não é exigível, como requisito de validade da interceptação telefônica, a realização de laudo pericial para identificação das vozes, desde que a autoria dos diálogos seja comprovada por outros elementos de prova idôneos e harmônicos constantes dos autos, como é exatamente o caso.

No caso dos autos, a identificação das vozes atribuídas ao apelante não se deu de forma isolada ou subjetiva, por parte da autoridade policial, tampouco baseou-se exclusivamente em presunções. Pelo contrário, há vasto conjunto de provas diretas e indiretas que corroboram inequivocamente a sua participação ativa nos crimes descritos na denúncia.

Os diálogos constantes do caderno processual apontam que outros interlocutores fazem menção direta ao apelante como “Novão” ou “Marcos”, vinculando-o a negociações de droga. Vejamos:

“[Francis:] Fala com o Novão que ele entrega lá no Nader hoje.” (transcrição – fl. 894 do IP 026/2016)

Soma-se a isso, o fato de que a linha interceptada estava cadastrada em nome de terceiro, mas era usada exclusivamente pelo apelante, conforme confirmado por monitoramento e diligências em campo.

A polícia civil, durante as investigações, monitorou deslocamentos físicos do réu, coincidentes com os eventos discutidos nas conversas interceptadas.

Ademais, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, foi recolhido celular do réu contendo conversas com os mesmos interlocutores das escutas e contatos registrados sob os nomes “Francis”, “Juninho” e “Lucas Loureiro”.

Mas não é só isso.

Conforme se extrai do caderno processual, outros réus mencionam o nome do apelante fora da presença dele, em conversas distintas, consolidando o vínculo entre identidade e atuação.

Por fim, não se pode afastar dos relatórios financeiros e mapas de distribuição encontrados nas diligências, que coincidem com os temas tratados nos áudios e com a atuação logística atribuída ao apelante.

Desta feita, esses elementos, somados, conferem altíssimo grau de segurança quanto à identificação do apelante, como um dos interlocutores nas interceptações, afastando qualquer dúvida razoável.

A eventual ausência de laudo de voz, nesses casos, não implica nulidade da interceptação, desde que, como aqui, a identidade dos interlocutores esteja firmemente estabelecida por outros meios, em estrita observância ao princípio do devido processo legal e da ampla defesa.

Ademais, a jurisprudência majoritária do STJ considera que a ausência de perícia somente geraria nulidade se resultasse em incerteza quanto à autoria dos diálogos, o que, no presente caso, não se verifica.

Enfrentados tais temas, passo à análise do pleito absolutório formulado.

A autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas, especialmente, pelas provas obtidas nas investigações realizadas pela polícia civil e pelos depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

As interceptações telefônicas revelaram que Marcos era um dos responsáveis pelo fornecimento de drogas ao grupo liderado por Francis Rayner e Ricardo Juninho. Além disso, o réu foi associado a homicídios cometidos pelo mesmo grupo criminoso, reforçando sua participação em vários delitos.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

"... (03:10 minuto) a investigação começou investigando um grupo criminoso que atuava em Guarapari, com ramificação em Cachoeiro de Itapemirim e em Minas Gerais ... sabíamos que eles teriam uma grande quantidade de drogas e armas enterradas no bairro e como último recurso para localizar tivemos que fazer uma interceptação telefônica... acabamos descobrindo a participação de um policial civil que forjou a apreensão de drogas, José Loureiro... seu filho Juninho também tinha participação... Francis Rayner utilizou uma arma de fogo para cometer um homicídio... por meio dele descobrimos a participação do Etevaldo e do Marcos Gomes ... eles eram do bairro Coroados mas se aliaram ao traficante do bairro Adalberto Simão Nader ... foram muitas horas de investigação e também com a interceptação ficou comprovada a participação no tráfico e associação para o tráfico desse grupo criminoso... ao longo da investigação tiveram apreensões de droga e no cumprimento dos mandados também e o Marcos ficou foragido... foi preso em 2018... ele teria sofrido uma tentativa de homicídio dentro do presídio em decorrência do tráfico... o grupo do Marcos, do Etevaldo, ficou especificamente sob a investigação do policial Juatan... outro fato que aconteceu durante a investigação foi um duplo homicídio e conseguimos a comprovar a participação do Marcos ... ficou bem claro que ele e o irmão são pessoas muito perigosas e depois que foram presos não ouviu mais falar em homicídios no bairro..." (PCES PAOLA RUZZENE, em juízo)

"(...) (30:10 minuto) 0 "Novão", o Marcos Gomes de Jesus é ligado ao grupo do bairro Coroado, e há muito tempo existe uma guerra com Paulo de Paula e do outro lado Novão, Téo, o Cagado... o Novão foi vítima de tentativa de homicídio pelo irmão do Paulo de Paula... Coroado foi o pior bairro de homicídio e quando os dois grupos foram presos o bairro ficou bem mais tranquilo(...) Novão era vinculado ao grupo do irmão dele lá no bairro e também traficavam no bairro Adalberto Simão Nader... é um tráfico armado, bem perigoso, daquele de eliminar rival... me recordo mais do Téo... até hoje no bairro coroados se fala Téo e Novão de um lado e de outro o Paulo de Paula... o vínculo do Téo e Novão era com Francis Rayner, o Cagado... pedimos os mandados e a prisão do Téo foi em decorrência das investigações(...) o Téo foi preso no curso da investigação e o Novão somente depois... (...)" (Delegado de Polícia Civil FRANCO QUEVEDEZ MALINI, em juízo)

"... (06:20 minuto) tem muito material de interceptação telefônica na investigação... na operação tiveram 5 grupos descobertos e também subgrupos... (15:40) lá no Adalberto Simão Nader o tráfico era feito pelo Téo, pelo Francis Rayner, pelo Novão, que é o Marcos Gomes de Jesus, pelo Bruno e o Alex PH e outros... a base era o Adalberto e que eles comprovam droga por meio do filho do Riquinho... a interceptação é muito clara e aparece toda a dinâmica que eles usavam... o Cagado já estava com mandado de prisão por homicídio e o Juninho que ficava mais a frente do grupo... todos do grupo eram suspeitos por homicídios no bairro... Alex PH, Téo, Marcos Gomes Novão, todos eles são conhecidos a muito tempo envolvidos no tráfico no bairro Adalberto... existe muitos áudios que comprovam o tráfico de todos eles..." (PCES JUATAN OLIVEIRA COUTO, em juízo)

"(44:00 minuto)(...) a investigação durou vários meses e pelo que se recorda foi quase um ano... o tráfico em si era constante perante o grupo do Novão... fica clara a evidência do tráfico de drogas em várias ocasiões... foram apreendidas armas e drogas no cumprimento dos mandados de busca e apreensão(...)” (PM WALDKMIR MARQUES DOS SANTOS, em juízo)

“Que o interrogando se encontra preso no CDP — Guarapari ES em razão de Mandado de Prisão Preventiva por crime de Homicídio Doloso; que o interrogado é ouvido na presença do Diretor do CDP Aerton Aguiar de Souza; que o interrogando nunca foi preso por crime de tráfico de drogas; que o interrogando vendia drogas no Bairro Adalberto Simão Nader, Guarapari ES; que o interrogando vendia drogas para RONIVALDO vulgo 'CUÍCA'; que CUICA foi preso e o interrogando continuou a vender drogas por conta própria; que o interrogando comprava drogas com JORGE JUNIOR vulgo 'JUNINHO'; que JUNINHO vende crack; que perguntado se JUNINHO vende maconha e cocaína respondeu que não; que cocaína era o interrogando mesmo que produzia derivado do crack; que perguntado de quem o interrogando comprou sua pistola calibre 45, respondeu que de CRISTIAN vulgo 'CABELUDO' foi preso por porte de munição e os policiais militares não encontraram a arma de fogo; que o interrogando emprestou a pistola calibre 45 para JUNINHO; que JUNINHO pediu a pistola calibre .45 pois disse que estava com problemas com traficantes do Bairro Ipiranga, Guarapari ES; que perguntado ao interrogando se recebeu dinheiro ou drogas para emprestar a arma de fogo para JUNINHO, respondeu que não; que perguntado com qual arma de fogo no período em que emprestou a arma de fogo para JUNINHO respondeu que 'ficou na mão pois não estava no Estado; que fugiu para a Bahia pois estava com Mandado de Prisão por crime de Homicídio Doloso; que JUNINHO ficou mais ou menos uma semana com a pistola calibre 45; que JUNINHO não disse se havia utilizado a arma de fogo para algum crime". (FRANCIS RAYNER ALMEIDA NASCIMENTO, réu, fl. 95 do IP 026/2016)

Vale ressaltar, que quando do julgamento do recurso de apelação, nos autos nº 012849-83.2016.8.08.0021, tendo como relator o Sr. Desembargador Willian Silva, já havia a identificação da atuação do apelante no enredo criminoso. Vejamos:

“
ALEX SANTOS DA SILVA (‘ALEX PH’), MARCOS GOMES DE JESUS (‘NOVAO’) e ETEVALDO GOMES DE JESUS (‘THEO’) eram responsáveis por comercializar as drogas fornecidas pelo grupo liderado por FRANCIS RAYNER e JUNINHO, assim como são suspeitos de participarem de diversos homicídios atribuídos ao mesmo grupo.

Na ocasião da prisão de THEO, em 13/09/2016, foram encontrados em sua posse: um revólver calibre .38 e 05 munições do mesmo calibre (auto de apreensão de fls. 401 do IP 026/2016), que mantinha sob sua guarda sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar; além da quantia de R$ 522,00 (quinhentos e vinte e dois reais) e 18 (dezoito) buchas da substância conhecida como maconha, que se destinava ao comércio ilegal e ele as guardava sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão em desfavor de MARCOS ‘NOVÃO’, foram encontradas em sua residência a quantia de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais), além de 01 (uma) porção de substância chamada de cocaína e 01 (uma) porção menor de substância conhecida como ‘crack’ (Auto de Apreensão e Constatação de Substância Entorpecente às fls. 401 do IP 026/2016).”

(...)

“O comércio ilegal era realizado também por ALEX SANTOS DA SILVA (ALEX PH); ETEVALDO GOMES DE JESUS (THEO) E MARCOS GOMES DE JESUS (NOVÃO), que armazenavam e comercializavam as drogas do grupo liberado por FRANCIS E RICARDO (JUNINHO), conforme diálogos interceptados entre eles e terceiros em 02/05/2016; 01/08/2016 e 20/08/2016.”

(...)

“A organização criminosa ainda contava com a participação de 2 (dois) chefes do tráfico de drogas de Guarapari/ES, a saber, Francis Rayner Almeida Nascimento e Ri

cardo Fernandes Costa Júnior, os quais contavam com a participação e apoio de outros elementos, como por exemplo, Alex Santos da Silva, Marcos Gomes de Jesus, Etevaldo Gomes de Jesus e Bruno Soares, os quais, além de serem responsáveis por comercializar as drogas fornecidas pelo grupo liderado por Francis e Ricardo, são suspeitos de participar de vários crimes contra a vida.”

Isso, pois, os depoimentos policiais e, especialmente, as interceptações telefônicas demonstram conversas do apelante com outros corréus sobre o tráfico de drogas da região e outros delitos, demonstrando uma clara estrutura hierárquica e divisão organizada de tarefas.

Vale ressaltar, a conversa realizada em 16/07/2016 em torno de 14:08:48h entre “Novão”, “Juninho” e “Téo”, na qual “Juninho” passava para os outros dois integrantes as orientações de “Cagado” sobre a organização dos crimes, uma vez que “Juninho” e este último se encontravam presos.

Registra-se, por oportuno, o pacífico entendimento da Corte Superior, no sentido de que provas colhidas na fase investigatória, quando corroboradas por aquelas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, são aptas para dar suporte à condenação.

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. TESES DEFENSIVAS DE INOCÊNCIA E DE FALTA DE PROVA PARA A CONDENAÇAO. ALEGAÇAO DE TER SIDO A SENTENÇA CONDENATÓRIA BASEADA EM CONFISSAO EXTRAJUDICIAL QUE NAO SE EVIDENCIA DE PLANO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS APTAS A EMBASAR 0 DECRETO CONDENATÓRIO. VERIFICAÇAO DOS TELEFONES CELULARES DOS RÉUS. TESE DE NULIDADE. PRECLUSAO. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. As provas produzidas na fase de inquérito podem servir de instrumento para a formação da convicção do Juiz, desde que restem confirmadas por outros elementos colhidos durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, como no caso.
[...] 4.Ordem de habeas corpus denegada. (HC n. 190.762/RS, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 19/9/2012).

Finalmente, no que tange a alegação defensiva de violação ao princípio do
non

bis in idem
, sob o argumento de que a condenação com base no artigo 35 da Lei de Drogas e no artigo 2º da Lei de Organização Criminosa decorre de uma única conduta, não merece acolhimento.

Isso porque, cediço é o entendimento, no sentido de que a associação para o tráfico se configura quando duas ou mais pessoas se juntam para a prática de tráfico de drogas, já a organização criminosa se caracteriza quando há quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenadas com divisão de tarefas e objetivo de realizar infrações penais.

No presente caso, conforme já mencionado, as atividades do grupo criminoso não se limitavam exclusivamente ao armazenamento, transporte ou comercialização de drogas. Na verdade, observa-se que a organização contava com integrantes preparados e voltados à execução de uma variedade de infrações, sobretudo aquelas que atentam contra o patrimônio e a vida.

Dessa forma, embora seus membros estivessem unidos com o propósito de cometer reiteradamente crimes relacionados ao tráfico de entorpecentes, também ficou evidente que visavam obter qualquer tipo de benefício, por meio de infrações graves.

Ademais, colaciono as razões de decidir expostas no voto proferido pelo Eminente Desembargador Willian Silva, quando do julgamento do recurso de apelação apreciado por esta Corte em relação aos demais corréus:

“
Segundo o Superior Tribunal de Justiça, os tipos penais descritos nos arts. 35, caput da Lei n. 11.343/06 e no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/13, são crimes autônomos, sendo ambos, no caso dos autos, devidamente descritos na denúncia. Ademais, a prova colhida demonstrou a diversidade de agentes, a prática delitiva em regiões distintas e várias formas de atuação, de modo que a organização criminosa se destinava à prática de diversos crimes graves e não apenas ao cometimento do crime de tráfico de drogas. Como se observou, trata-se de uma organização estável com propósitos criminosos; com escalonamento de funções e tarefas; subordinação e um esforço articulado de seus integrantes para obter de forma estável e permanente vantagens ilícitas, vivenciando a realidade daquela estrutura que transita às margens da Lei, indo além da mera associação ao tráfico.”

Assim, tendo em vista que o respectivo grupo criminoso era destinado à prática de tráfico de entorpecentes e de demais delitos, como crimes patrimoniais, homicídios e vendas de armas, não há que se falar em dupla punição indevida.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
ser mantida incólume.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.